Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – Ação de reconhecimento de união estável pós-morte.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual, assim como a prejudicial de prescrição, e indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a alegação de prescrição da pretensão autoral.
III - Razões de decidir
4. A ação de reconhecimento de união estável pós-morte possui natureza declaratória e, por isso, não se sujeita à prescrição.
IV - Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.